Tribunal: TJDFT
Processo: 0733503-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. SENTENÇA CASSADA.
I. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para ação indenizatória lastreada na administração lesiva de conta PASEP, nos termos dos artigos 2o, caput, e 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970.
II. Apelação conhecida e provida.